Tribunal: STF
Processo: Rcl 84477
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO  DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ADPF Nº 324/DF E NO RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725): INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 734/STF.  VIOLAÇÃO AO   TEMA RG Nº 1.232 (RE Nº 1.387.795/MG). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Werner Gunther Biel, contra decisão proferida pelo Juízo da 85ª Vara do Trabalho de São Paulo, no Processo nº 0102600- 18.2007.5.02.0085, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral) e  na decisão de suspensão nacional proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1232 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação trabalhista em face de empresa da qual era sócio, visando o reconhecimento de vínculo empregatício. Informa que o vínculo foi reconhecido por decisão que transitou em julgado, passando-se à fase de execução. Expõe que “foi concedida tutela recursal determinando a penhora sobre o líquido do benefício previdenciário do executado”. 

    3. Informa que é sócio da empresa requerida na proporção de 1%.  Defende inobservância ao que decidido na ADPF nº 324/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). Alega que a decisão reclamada violou, ademais, a determinação de suspensão nacional dos processos, proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1232 do ementário da Repercussão Geral).

    4. Requer a concessão de medida liminar para “suspender a execução trabalhista em trâmite na 85ª Vara do Trabalho de São Paulo, Pje. 0102600-18.2007.5.02.0085, até o julgamento final da presente Reclamação”. No mérito, busca a procedência da presente reclamação cassando-se a decisão impugnada e determinando-se a observância dos paradigmas apontados como violados.

É o relatório.  
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

    9. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.  
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    10. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    11. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).

    12. Observa-se, in casu, que a decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes do processo originário (e-doc. 9), fundou-se em premissas fáticas que denotam a existência de vínculo de natureza celetista. Conforme reconhecido pelo próprio reclamante na exordial, trata-se de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada. Uma vez que a decisão reclamada foi proferida em fase de execução, incabível vislumbrar-se descumprimento do que decidido na ADPF nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    13. Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula nº 734 do STF. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos). 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

    14. O reclamante alega, ainda, que o ato reclamado teria inobservado o que decidido no RE nº 1.387.795/MG, leading case do Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. 

    15. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da repercussão geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:

Tema RG nº 1.232: “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”

    16. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:

“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. (...).
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).

    17. Todavia, no caso vertente, em particular, entendo não configurada a necessária relação de aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o objeto do referido paradigma, na medida em que a decisão reclamada decorreu de prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

    18. Transcrevo, por oportuno, trechos de despacho constante dos autos (e-doc. 14; grifos nossos):

“(...) Analisando os autos verifico que as reclamadas foram intimadas para o pagamento do valor exequendo, porém permaneceram silentes. Considerando as diversas tentativas de localização de bens da(s) executada(s), porém sem sucesso, entendeu-se caracterizada a insolvência da sociedade.  
Em tal situação, conforme fundamentos já deduzidos na decisão que determinou a instauração deste incidente, a superação dos efeitos da personalização, em especial a autonomia patrimonial, tem por objetivo inibir o uso da pessoa jurídica pelos sócios em nítido desvirtuamento de sua função social, com o consequente esvaziamento patrimonial e prejuízos àqueles que, de forma subordinada, disponibilizaram sua mão de obra, sem a devida contraprestação. 
Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica, autorizada pelo art. 10-A, da CLT, art. 28, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e pelo art. 790, II, do CPC/2015, se mostra como instrumento para obstar a má gestão da pessoa jurídica e evitar o prejuízo de terceiros, em especial, dos trabalhadores. 
Neste sentido, da análise dos autos não se verificou argumentação jurídica que impedisse a superação da máscara da pessoa jurídica em busca dos bens dos sócios, sendo admitidas como única causa excipiendi ou a demonstração que este não integra a sociedade ou a comprovação da existência, ainda, de bens da sociedade.
E desconsiderada a personalidade jurídica da empresa, como aconteceu na execução que se processa nos autos, as consequências imediatas atingem não apenas os sócios atuais, mas também podem atingir os anteriores, desde que tenham composto a sociedade à época do contrato de trabalho, porque diretamente envolvidos na relação material que originou o crédito exequendo. 
De acordo com o art. 10-A da CLT, os sócios retirantes respondem, de forma subsidiária, pelas obrigações trabalhistas da sociedade, durante o período em que figuraram como sócios, posto que usufruíram da força laboral do empregado, desde que ajuizada a demanda trabalhista no prazo de dois anos após a sua retirada do quadro societário, o que foi observado no caso em apreço. 
Assim, por preenchidos os requisitos, notadamente considerando que restou frustrada a execução em face da devedora principal e sócio atual, concluo pelo cabimento da desconsideração da personalidade jurídica em face do sócio retirante (art. 10- A da CLT). 
O sócio retirante incluído pelo incidente de desconsideração de personalidade jurídica de ID. b8e8f43 permanecerá no polo passivo, agora na qualidade de executado.”

    19.  O exame do caso revela, portanto, ao contrário do que sustentado pelo reclamante, a inocorrência de violação à determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, exarada no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema RG nº 1.232, uma vez constar dos autos que a inclusão do reclamante no polo passivo da execução se deu por força de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 

    20. Nesse sentido, cito acórdão da Segunda Turma desta Corte, em reclamação de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, responsável pela ordem de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232, na qual Sua Excelência igualmente entendeu por negar seguimento à reclamação, cujo redirecionamento da execução também se deu por força de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, decisão mantida em sede colegiada:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Execução trabalhista. Polo passivo. Instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Ausência de aderência estrita. Tema nº 90 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instâncias. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Agravo regimental não provido. 
1. Conforme asseverado no decisum, não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, objeto do Tema nº 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, tendo em vista o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 
2. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem em que, em sede de agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base nessa sistemática. Precedentes. 
3. A mera reiteração de teses não é apta a promover a reforma da decisão agravada (Súmula nº 287/STF). Precedentes. 
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 81.278-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos).

    21. Patente, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, razão pela qual não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação, também nesse aspecto.

    22. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).¿

    23. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 23 de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator